Tribunal: STF
Processo: HC 241055
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.050/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA INCABÍVEL PELA VIA DO WRIT. MEDIDA CAUTELAR RELATIVA A CARGO ELETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE TIDO COMO SUPOSTO LÍDER DO ESQUEMA CRIMINOSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO COMPLEXA. TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.



    2. Extraiu-se dos autos que Juízo singular indicou fundamentação idônea para a aplicação das medidas cautelares, especialmente as de proibição de frequentar a Câmara Municipal de Mesquita e a de suspensão do exercício da função pública, haja vista que há fortes indícios de que o agravante seja o suposto líder do esquema criminoso, sendo o responsável por exercer grande influência política para manter o referido esquema em funcionamento e para intimidar testemunhas/vítimas que apresentaram denúncias.



    3. Escorreita a manutenção da medida cautelar, tendo em vista a indicação de fundamentação concreta e a finalidade de evitar a continuidade dos delitos de organização criminosa e de peculato. Precedente.



    4. Com efeito, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Precedentes.



    5. Em que pese o agravante estar submetido a medidas cautelares diversas da prisão há mais de 1 ano, verifica-se a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção das referidas medidas, haja vista a complexidade e a gravidade do feito, que apura o cometimento dos delitos de organização criminosa e peculato, contando com oito envolvidos, sendo o agravante, em tese, o líder do esquema criminoso. Precedentes.



    6. Não se verificou desídia por parte do Estado, haja vista o trâmite regular do feito na origem, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 12, pp. 1-2).



    A defesa técnica alega que:



    [...] nenhum dado concreto que servisse de justificativa para a manutenção das excessivas medidas cautelares impostas ao paciente é encontrado no corpo do aresto vergastado. Ao mesmo modo, acrescente-se que não buscou a defesa, nas razões recursais, discutir materialidade e autoria, muito pelo contrário, o que se pleiteou foi a revogação daquelas restrições diante da inobservância de prazos na tramitação do feito.



    Em verdade, no caso presente se verifica, sem sombra de dúvidas, ocorrer evidente descumprimento dos princípios inerentes à razoabilidade e proporcionalidade, até porque os apontados desvios descritos na inicial acusatória teriam ocorrido em meados do ano de 2021, portanto, já ultrapassados 03 (três) anos, não se tendo notícia, até o momento presente, sequer, do início da instrução criminal.



    Tal fato demonstra, claramente, desídia dos órgãos estatais, o que, necessário que seja dito, é reconhecido até mesmo pelo Ministério Público, quando oferece manifestação reclamando quanto à morosidade no andamento do feito, além de sugerir o desmembramento do processo em relação a três acusados que não foram, ainda, citados para oferecimento de resposta à acusação.



    Nesse ponto, merece ser esclarecido que todos os indiciados compareceram em sede policial, prestando esclarecimentos a respeito dos fatos aqui mencionados, jogando por terra, inclusive, o surrado fundamento da multiplicidade de réus como uma das formas utilizada para servir de justificativa ao andamento, digno de ser comparado ao dos quelônios, empregado no processo.



    Pela singeleza dos fatos até aqui expostos, resta cabalmente demonstrada situação caracterizadora de constrangimento ilegal até agora suportada pelo paciente em decorrência do excessivo prazo já transcorrido. Não custa ser lembrado que a suspensão do mandato foi determinada sem a que houvesse fixação do período de tempo. Assim, está se prolongando de maneira indeterminada, sem que haja qualquer perspectiva de revogação.



    Como sabido, seu mandato eletivo terminará no final deste ano, ou seja, em período de tempo inferior a 08 (oito) meses, sem que se considere estar afastado de suas funções legislativas, por duas vezes outorgadas pelos eleitores, há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Tal decisão de afastamento, ao que pode ser observado, culminou por cassar, até aqui, mais de 1/3 (um terço) do referido mandato.



    Trata-se, assim, de evidente hipótese de cassação indireta do mandato eletivo, em claríssima violação ao mandamento descrito no artigo 15, da Constituição Federal, o qual define as hipóteses de cassação de direitos políticos, tanto pela perda quanto pela suspensão (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, requer o deferimento de liminar para: 



    [...] suspender a medida cautelar de afastamento determinada até o julgamento definitivo desta impetração, para que o paciente retorne ao pleno exercício das funções para as quais foi eleito pelos munícipes da Cidade de Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro (doc. 1, p. 14).



    No mérito, pede:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar acaso deferida, com a consequente revogação da medida cautelar de afastamento do cargo de vereador, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em decorrência do excessivo período de tempo até aqui já transcorrido sem que tenha se iniciado a instrução criminal [...]. (Doc. 1, p. 15).



    Antes de examinar o pedido de liminar ou o mérito desta impetração, solicitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital – RJ e determinei, na sequência, que se desse vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 15).



    O Juízo de primeiro grau prestou informações (doc. 17).



    A defesa técnica, por sua vez, fez considerações pontuais acerca dos esclarecimentos prestados pelo Juízo de origem (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    O afastamento do paciente do cargo de vereador do Município de Mesquita/RJ ocorreu diante das seguintes circunstâncias expostas pelo Juízo de primeiro grau:



    [...]



    6) O Ministério Público, na cota denuncial de fls. 18/34, requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados SAINT CLAIR ESPERANÇA PASSOS, THIAGO DA SILVA RODRIGUES, ELIESER CORREA DE OLIVEIRA, HEVANDRO ARAÚJO MENEZES, ELAINE IZOLANI VIEIRA DE OLIVEIRA, WINKLER FERREIRA GOUVEIA, MARCELO ALVES FRANÇA e CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA, bem como o afastamento do cargo do denunciado SAINT CLAIR ESPERANÇA PASSOS.



    Houve manifestação de algumas defesas sobre as cautelares propostas pelo parquet, conforme decidido às fls. 1078/1080, e o Ministério Público, à fl. 1208, reiterou a necessidade de deferimento das medidas cautelares em questão.



    Compulsando os autos, entendo que há indícios suficientes do cometimento de crimes pelos denunciados, o que ocasionou o recebimento da denúncia às fls. 1078/1080.



    Há diversos depoimentos prestados em sede policial, relatando os supostos esquemas existentes na Câmara Municipal de Mesquita, às fls. 40/42, 43/44, 45/46, 52/54, 111/114, 128/129, 183/184, 361/362, 561/563, 564/565, 566/567, 568/569, 585/586, 606/608, 639/641, 644/645, 665/667 e 670/671, documentos juntados às fls. 96/100, 156/159, 253/288, 363/371, 382/396, 554/557 e 897/904, no mesmo sentido, RIFs de fls. 948/993 e completa Informação sobre Investigação, às fls. 995/1032.



    A partir da análise dos depoimentos de testemunhas/vítimas, bem como de documentos juntados, verifica-se que o denunciado SAINT CLAIR seria o suposto líder de esquema criminoso existente na Câmara Municipal de Mesquita, relacionado ao desvio de cheques com verbas rescisórias de servidores comissionados dispensados e depósito dos mesmos na conta bancária de seu cunhado, WINLKER, também denunciado.



    Ouvidas em sede policial, várias testemunhas/vítimas informaram que tomaram conhecimento de cheques emitidos no momento de suas dispensas, porém não receberam suas verbas rescisórias e não autorizaram o depósito de tais cheques em contas de terceiros.



    Segundo narrado na exordial, todo o complexo esquema criminoso se tornou possível mediante a indicação de pessoas da confiança do vereador SAINT CLAIR para cargos em comissão estratégicos na Câmara Municipal de Mesquita, mesmo sem comprovada qualificação técnica.



    Apesar de todos os indícios apontados e provas juntadas, especificamente em relação a prisão preventiva, não verifico presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico.



    Em decorrência da excepcionalidade da segregação cautelar, entendo que a manutenção da liberdade, neste momento, não oferece, a princípio, risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, vez que já houve a citação de grande parte dos réus ou, ao menos, constituição de defesa técnica, demonstrando-se que os mesmos não estão se esquivando da lei.



    Ademais, os réus, em sua maioria, são servidores públicos atuantes na Câmara Municipal de Mesquita, de modo que possuem lugar certo para serem encontrados e exercem atividade laborativa lícita.



    No entanto, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia e da necessidade de resguardo da ordem pública, há necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aos réus, dispostas no art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:



    [...]



    Registre-se que as cautelares dos incisos I e IV são necessárias para que os réus demonstrem que estão a disposição do Juízo e que mantenham seus endereços atualizados, para fins de futuras intimações e garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal. A cautelar do inciso III, por sua vez, é essencial para que não haja nenhum tipo de intimidação às testemunhas e vítimas arroladas na denúncia, de modo que as mesmas possam prestar seus depoimentos em Juízo livres de quaisquer temores, confirmando, ou não, as informações fornecidas em sede policial.



    Especificamente em relação ao acusado SAINT CLAIR, medidas cautelares adicionais mostram-se necessárias em virtude do cargo eleito que o mesmo detém e da suposta posição de líder do grupo criminoso em questão. Assim, determino a aplicação das cautelares previstas no art. 319, incisos II e VI, do Código de Processo Penal, vez que há fortes indícios de que o mesmo seria o suposto líder do esquema criminoso e que exerceria sua grande influência política para manter o esquema criminoso em funcionamento e ainda para intimidar testemunhas/vítimas que apresentaram denúncias, conforme indicado às fls. 1174/1184.



    Desta forma, a suspensão de cargo público e proibição de frequentar as dependências da Câmara Municipal de Mesquita são medidas necessárias e adequadas a evitar a reiteração delitiva e eventual interferência na instrução criminal, vez que o réu será afastado do cargo de vereador e da posição de Presidente da Câmara Municipal de Mesquita e ficará impedido de frequentar o local em que os crimes investigados foram supostamente praticados.



    [...]



    Ressalte-se, apenas, que a suspensão do cargo público, a ser aplicada ao denunciado SAINT CLAIR, engloba, também, todas as prerrogativas do cargo público, EXCETO a sua remuneração, sob pena de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, dignidade da pessoa humana, presunção constitucional de inocência e devido processo legal, bem como aos preceitos legais previstos no art. 1º, inciso III, art. 5º, inciso LVII, art. 37, inciso XV, todos da Constituição Federal de 1988, configurando-se uma verdadeira antecipação de pena sem o devido processo legal e sem condenação, o que não pode ser admitido no nosso ordenamento jurídico. A respeito do tema, seguem julgados abaixo:



    [...]



    Diante de todo o exposto, verifica-se que todas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas em desfavor dos réus mostram-se adequadas e necessárias à garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal, resguardo da ordem pública e cessação do cometimento dos supostos delitos em apuração, estando atendidos os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Assim, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva dos acusados SAINT CLAIR ESPERANÇA PASSOS, THIAGO DA SILVA RODRIGUES, ELIESER CORREA DE OLIVEIRA, HEVANDRO ARAÚJO MENEZES, ELAINE IZOLANI VIEIRA DE OLIVEIRA, WINKLER FERREIRA GOUVEIA, MARCELO ALVES FRANÇA e CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA e aplico as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, III e IV do Código de Processo Penal, consistentes em:



    I - Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;



    III - Proibição de manutenção de contato com as testemunhas/vítimas indicadas na denúncia;



    IV - Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, sem autorização judicial.



    No tocante ao acusado SAINT CLAIR ESPERANÇA PASSOS, adicionalmente aplico as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos II e VI do Código de Processo Penal, consistentes em:



    II - Proibição de frequentar a Câmara Municipal de Mesquita;



    VI - Suspensão do exercício de sua função pública, com a consequente suspensão de todas as prerrogativas do cargo, EXCETO sua remuneração;



    Importante destacar que, em caso de descumprimento de quaisquer das cautelares ora impostas, a prisão preventiva dos denunciados poderá ser decretada, nos termos dos arts. 282, parágrafo 4º e 312, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Penal (doc. 9, pp. 4-8 — grifei). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a seu turno, ressaltou as seguintes excepcionalidades para manter as cautelares:



    [...] De fato, o feito ainda se encontra em fase de citação e apresentação de Respostas à Acusação. No entanto, a ação penal tem múltiplos réus e apura crimes de grande complexidade que teriam sido praticados em detrimento da Administração Pública. E não vislumbro desídia do Juiz a quo. Ao contrário. Diga-se, ainda, que o conjunto de atos processuais está voltado não somente para a defesa dos direitos do acusado, mas, também, dos interesses da sociedade. Assim, certa delonga no andamento do feito, além de plenamente justificada e inevitável, cede ao interesse público, diante das peculiaridades do caso concreto (doc. 2, p. 19).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, examinou as questões da seguintes forma:



    [...]



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos.



    De início, ressalto que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.



    No mais, extraiu-se dos autos que Juízo singular indicou fundamentação idônea para a aplicação das medidas cautelares, especialmente as de proibição de frequentar a Câmara Municipal de Mesquita e a de suspensão do exercício da função pública, haja vista que há fortes indícios de que o agravante seja o suposto líder do esquema criminoso, sendo o responsável por exercer grande influência política para manter o referido esquema em funcionamento e para intimidar testemunhas/vítimas que apresentaram denúncias.



    Portanto, escorreita a manutenção da medida cautelar, tendo em vista a indicação de fundamentação concreta e a finalidade de evitar a continuidade dos delitos de organização criminosa e de peculato. Nesse sentido, mutatis mutandis: HC n. 607.902/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.



    Com efeito, o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021; HC 610.097/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021.



    Em que pese o agravante estar submetido a medidas cautelares diversas da prisão há mais de 1 ano, verifica-se a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção das referidas medidas, haja vista a complexidade e a gravidade do feito, que apura o cometimento dos delitos de organização criminosa e peculato, contando com oito envolvidos, sendo o agravante, em tese, o líder do esquema criminoso. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no RHC n. 161.102/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; AgRg no RHC n. 141.298/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.



    Ademais, não se verificou desídia por parte do Estado, haja vista o trâmite regular do feito na origem, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 15-16). 



    Vê-se, pois, que o Magistrado de primeiro grau, ao impor as medidas cautelares alternativas ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional ao caso. Daí por que entendo que o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica dos seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO (CPP, ART. 282, § 6º).



    1. A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade.



    2. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa.



    3. A gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno desprovido (HC 188.727 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/12/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 191.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/12/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de corrupção ativa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão que se mostram adequadas e suficientes. 4. Constrangimento ilegal não verificado. 5. Ordem denegada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 173.947 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2019).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 117.264/DF, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/10/2013).



    Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, como visto, os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa, que conta com 8 acusados, representados por advogados distintos, e na qual são examinados crimes complexos que teriam sido cometidos em detrimento da Administração Pública. Além disso, a denúncia já foi recebida e o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação por todos os denunciados.



    A propósito, são elucidativas as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    Como se vê, as medidas do art. 319 do CPP aplicadas se mostram adequadas às condutas do Paciente, o qual foi indicado como líder da organização criminosa, "sendo o responsável por exercer grande influência política para manter o referido esquema em funcionamento e para intimidar testemunhas/vítimas que apresentaram denúncias". Além disso, consta dos autos que estão sendo apurados supostos descumprimentos da demais medidas impostas. Confira-se:



    [...] o Parquet, ao se manifestar sobre o pleito defensivo em 02/5/2023 (index 1466), destacou que aquele órgão de execução constantemente recebe em sua Ouvidoria denúncias de supostos descumprimentos das medidas cautelares por parte do Paciente e a manutenção da sua influência na Câmara dos Vereadores, mesmo após afastado do cargo. [grifo nosso]



    Quanto ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem apresentou dados concretos que justificam o prazo, tanto do afastamento quanto da instrução, considerando se tratar de ação penal com múltiplos réus, e que apura crimes de grande complexidade que teriam sido praticados contra a Administração Pública.



    Quanto ao ponto, confira-se o trecho elucidativo do Juiz singular da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, transcrito nas informações prestadas, às fls. 137/148: 



    Em fls. 1710, petição do Ministério Público trazendo novo endereço para citação do corréu e cunhado do paciente WINKLER FERREIRA GOUVEIA, que: “Segundo nova ouvidoria encaminhada ao Ministério Público, o acusado WINKLER encontra-se escondido no endereço mencionado, o que faz com o auxílio do também Réu SAINT CLAIR ESPERANÇA PASSOS, dono do imóvel. O objetivo de ambos seria permitir que WINKLER se furte à aplicação da lei penal.”



    Diante disso, cumpre-me informar que o processo se encontra em fase de resposta preliminar, isto porque, além da complexidade do caso, conforme relatado acima, foram apontados indícios de ocultação dolosa de corréus e requeridas diligências para localização antes do desmembramento da ação penal. [grifos nossos]



    Com efeito, as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes, adequadas e necessárias para evitar a reiteração delitiva e eventual interferência na instrução criminal.



    Inexiste, portanto, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão atacado (doc. 29, p. 7 — grifos no original). 



    No mais, pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos em casos como tais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Inadequação da via eleita. Medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Segundo deste Tribunal, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Para além da inadequação da via eleita, não há como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada no sentido da idoneidade do afastamento cautelar do acusado, na concreta situação da causa. Afastamento que “teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva”.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja-se o HC 214.463-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 215.364 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido (HC 193.109 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/7/2021).



    HABEAS CORPUS. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 2. Habeas corpus indeferido (HC 153.953/PR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/2/2020).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO NÃO CONFIGURADO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior (HC 200.174 AgR e RHC 198.197 ED-AgR, no caso). 2. Não se vislumbra irrazoabilidade evidente na duração da medida cautelar imposta apta a justificar o reconhecimento de excesso de prazo no afastamento do cargo. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.210 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator